Tribunal: TJSP
Processo: 1023789-02.2017.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. PERMUTA DE LOTE ORIUNDO DE ASSENTAMENTO PROMOVIDO PELO INCRA. IMPOSSIBILIDADE DE NEGOCIAÇÃO PELO PERÍODO DE 10 ANOS. ARTIGO 189 DA CF E ART. 21 DA LEI No 8.629/93. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Conjunto probatório que conduz à confirmação da procedência do pedido. É nula a venda de lote oriundo de assentamento transmitido pelo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. PERMUTA DE LOTE ORIUNDO DE ASSENTAMENTO PROMOVIDO PELO INCRA. IMPOSSIBILIDADE DE NEGOCIAÇÃO PELO PERÍODO DE 10 ANOS. ARTIGO 189 DA CF E ART. 21 DA LEI No 8.629/93. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Conjunto probatório que conduz à confirmação da procedência do pedido. É nula a venda de lote oriundo de assentamento transmitido pelo INCRA, realizada antes do prazo decenal previsto na legislação. Precedentes.